Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732303-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria do Socorro Alves de Macedo (ID no 19500301, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré e, por maioria, julgou parcialmente prejudicado o recurso da autora e, na parte não prejudicada, negou-lhe provimento (ID no 19365598). 2. Intime-se a embargada, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO